Tribunal: TJES
Processo: 5005293-85.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005293-85.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A
RECORRIDO: ESTELA DANTAS FERRARI e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005293-85.2021.8.08.0047

RECTE.:
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.

RECDO.:
ESTELA DANTAS FERRARI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. RESTRIÇÃO NO CPF DO CONSUMIDOR
. DANO MORAL CONFI
GURADO
. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, que tentou adquirir uma TV, todavia, o pagamento teria sido negado pela administradora do cartão de crédito, mesmo tendo limite disponível. Aduz que, apesar disso, as parcelas foram cobradas na fatura do cartão. Afirma que procurou a empresa requerida para resolver o imbróglio, todavia, não logrou êxito, e que posteriormente foi surpreendida ao ver que seu nome foi lançado em cadastro restritivo de crédito devido à referida cobrança indevida. Diante do exposto, r
equer
a condenação do requerido ao pagamento de i
ndenização por danos morais, bem como a r
estituição em dobro da quantia de R$ 1.600,00.

Apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 4966897) pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Apresentou recurso inominado (ID. 4966888) pleiteando a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Aduz a ausência de interesse de agir, bem como a inviabilidade da antecipação de tutela em favor do autor. No mérito, pugna pela reforma integral da r. sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais, aduzindo que a parte autora contratou com a instituição financeira por sua livre e espontânea vontade, sendo devida a negativação diante da ausência de pagamento da fatura e da ausência de envio da documentação de cancelamento da compra dentro do prazo. Requer, subsidiariamente, a redução da condenação a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 4966886
) dispôs que:
“
Ante as razões acima expendidas, torno definitiva a tutela de urgência deferida e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido formulado na inicial para
DECLARAR
inexistente o débito impugnado na inicial e
CONDENAR
a 1ª Requerida (conforme pedido expresso na inicial) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigidos monetariamente e com juros legais a partir da propositura da ação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Outrossim, quanto à preliminar de falta de interesse recursal diante da ausência de pretensão resistida, melhor sorte não lhe assiste em prol do direito de ação, que não é vinculado à tentativa de solução extrajudicial da questão. Friso, nesta oportunidade, que é permitido ao Requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito. Assim, REJEITO a preliminar arguida, e passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença

por seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da análise dos autos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo de piso. Isto porque a autora comprovou, nos autos, que o banco requerido negativou o seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito (conforme comprovante ao ID 4966652).

O réu, por sua vez, não foi capaz de comprovar suas alegações; entendo que, a partir da análise das faturas juntadas à inicial, não é possível identificar o motivo da cobrança de valores referentes à tentativa frustrada de compra junto às casas Bahia, a qual sequer foi autorizada pela administradora de cartões, conforme documento ao ID. 4966649. Não se trata de desacordo comercial, eis que a operação de crédito sequer restara autorizada originalmente, apesar de ter sido cobrada na fatura do cartão de crédito.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que o banco requerido não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação, caracterizando falha na prestação dos serviços.

Saliento, nessa oportunidade, que o banco requerido não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para cobrança que acarretou a negativação do nome do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Por este motivo, mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Assim, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar o consumidor pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Saliento que, no tocante a indenização por danos morais,“
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. O
quantum
fixado de R$ 4.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)